Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742756-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. P. de O. C. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Bradesco Saúde S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que considerou intempestiva sua impugnação ao cumprimento de sentença. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, extinguindo o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC (ID 252474122). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora